Tribunal: TJES
Processo: 5006744-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006744-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA - RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO REQUISITOS PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Colhe-se deste sodalício o entendimento de que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (Precedente TJES)

2. Segundo o art. 300,
caput
, do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.
In casu
, em que pese a argumentação do agravante, em juízo de cognição sumária há prova inequívoca para convencimento da verossimilhança da alegação.

4. O requisito do
periculum in mora

ressoa evidente pelo risco de dano à esfera jurídica do agravante ao ter o seu nome inserido nos órgãos de restrição cadastral por uma dívida que alega veementemente não ter contraído, o que gera os efeitos deletérios para sua vida financeira. (Precedente TJES)

5. Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou ineficácia do provimento, a antecipação dos efeitos da tutela medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência deferida em decisão que determinou à ora agravante proceder a suspensão provisória das anotações restritivas de crédito inerente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, que:
i)
não ocorreu o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mais precisamente no que se refere à probabilidade do direito alegado, à razão da inexistência de prova inequívoca;
ii)
não há falar em aplicação de multa cominatória, porquanto ocorreu o cumprimento da obrigação imposta,
iii)
subsidiariamente, a multa imposta não obedeceu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não foi determinado um limite das
astreintes
, logo, a obrigação poderá alcançar valor superior a pretensão autoral, o que supostamente enseja o enriquecimento sem causa do agravado.

Em decisão de ID 5448528 foi indeferido o pedido liminar pugnado pelo agravante.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Como cediço, a tutela de urgência está prevista no art. 300, CPC, sendo necessário à sua configuração a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito da parte autora, na demanda, são consideráveis.

Nesse mesmo sentindo, preconiza HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
in verbis
:

“Por se tratar de medida satisfativa tomada antes de completar-se o debate e instrução da causa, a lei a condiciona a certas precauções de ordem probatória. Mas do que a simples aparência de direito ('fumus boni iuris') reclamada para as medidas cautelares, exige a lei que a antecipação de tutela esteja sempre fundada em “prova inequívoca. A antecipação não de ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, Forense, 2009, pág. 670)."

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício aponta que a análise recursal visa tão somente aferir a correção do posicionamento do primeiro grau:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. (...) No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos,
descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
. (Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007713-73.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito).

No caso em tela, dos documentos que acompanham a inicial, ao menos em um juízo de cognição sumária, vislumbro que o agravado ajuizou a demanda de origem objetivando o encerramento das cobranças indevidas. O agravado é cliente do banco agravante e possui dois cartões de crédito de final 5321 e 0535, constando no último uma cobrança de fatura no valor de R$ 1.331,79(um mil trezentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos).

Na inicial, o agravado relatou que a fatura do primeiro cartão (5321) é objeto de débito automático, sendo o segundo pago diretamente na agência do banco agravante.

Alega o autor/agravado que efetuou o pagamento do cartão de crédito final 0535 na agência do BANCO SANTANDER S.A., conforme o seu costume, com a ressalva de que foi orientado por funcionário do agravante que naquele dia, não poderia ser feito o pagamento no balcão da gerência.

Com isso, aduz que por não dispor de conhecimento para utilização de caixa eletrônico, foi auxiliado por outro funcionário, quando então efetuou o pagamento da fatura do cartão de crédito final 0535.

Argumenta que após o pagamento, passou a receber ligações de cobranças e ainda, teve descontado o valor de R$ 1.335,00(um mil trezentos e trinta e cinco reais), realizado na data de 04/05/2023, do valor supostamente devido, além de ter o seu nome inscrito no Serasa Experian, Boa Vista SCPC e controlCred.

Nessa seara, o douto Magistrado de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“[...] 03) Quanto à tutela provisória de urgência, vislumbro a comprovação a contento da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, visto que demonstrada a controvérsia quanto à imputação do pagamento realizado pelo Autor com o suposto auxílio de preposto do banco réu, à qual se soma o risco de dano inerente ao abalo de crédito e a reversibilidade dos efeitos da medida. Isto posto DEFIRO a tutela provisória, ensejo no qual DETERMINO que até ulterior deliberação o Requerido proceda à suspensão/ baixa/ cancelamento provisório das anotações restritivas de crédito inerentes ao débito em discussão nestes autos, sendo-lhe assinalado o prazo de 05 (cinco) dias, findo o qual independente de novo pronunciamento incidirá multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Imperioso destacar que a probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

In casu
, em que pese a argumentação do agravante, em juízo de cognição sumária há prova inequívoca para convencimento da verossimilhança da alegação.

Considerando a narrativa exordial, bem como a documentação juntada aos autos, mormente os extratos bancários (ID 26314478 e 26314466 do processo originário), as faturas dos cartões de crédito (ID 26314471 e 26314472, do processo originário) e certidão de negativação do agravado (ID 26314465), por ora, entendo por presente a probabilidade do direito autoral, não havendo falar em qualquer antijuridicidade na decisão proferida pelo juízo
a quo.

Como bem delineado na decisão de ID 5448528, em sede de antecipação de tutela:

“Na alegação de ausência dos requisitos ensejadores da concessão liminar pleiteada pelo agravado, percebe-se que a probabilidade do direito do agravado resta configurada, uma vez que teve o seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, referente a inadimplemento de fatura de cartão de crédito.

Nesse momento processual, não há que se exigir do agravado que prove que foi auxiliado por funcionário do agravante, ainda mais por constar até o momento, ser a única inscrição negativa em seu nome.

Quanto ao perigo de dano, é cristalina que a inscrição do agravado no cadastro de inadimplência traz um risco grave e de difícil/impossível reparação, eis que fica impossibilitado de efetuar compras ou adquirir crédito em instituições financeiras.

Não bastasse, não há o que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois vindo a ser comprovada a inadimplência do agravado, poderá ser revogada a tutela deferida com consequente retorno dos efeitos da negativação ao nome do agravado. “

De mais a mais, entendo que a negativação do nome do agravante nos órgãos restritivos de crédito ocasionaria dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto sua publicidade impede o acesso a determinados serviços bancários (crédito) e implicam restrições comerciais.

Nesse sentido é o entendimento desse Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA FORNECEDORA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PUBLICIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Colhe-se deste sodalício o entendimento de que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, a plausibilidade jurídica na argumentação da agravante exsurge da documentação colacionada, porquanto demonstrado que o seu nome foi negativado no SPC (id 1994591), revelando-se a mínima prova para demonstrar o prejuízo à sua esfera jurídica, o que, ao menos em trato inicial, deve ser sopesado ainda que para suspender os efeitos da publicidade da restrição cadastral, diante da dificuldade ou impossibilidade de se provar o fato negativo (inexistência de relação jurídica/dívida).

3. Além disso, o requisito do
periculum in mora
ressoa evidente pelo risco de dano à esfera jurídica do agravante ao ter o seu nome inserido nos órgãos de restrição cadastral por uma dívida que alega veementemente não ter contraído, o que gera os efeitos deletérios para sua vida financeira.

4. Recurso parcialmente provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5000130-37.2022.8.08.0000, Rel. Des.:
JANETE VARGAS SIMOES
, Primeira Câmara Cível, DJ: 28/06/2021)

Desse modo, por todos os argumentos consubstanciados, tratando-se, ainda, de medida reversível, a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência ao agravado se impõe.

Sobre as
astreintes
, de ser destacado que “o

valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.
” [...] (
TJES
; AI 0031335-05.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
; Julg. 01/12/2020; DJES 03/02/2021).

Nessa perspectiva, estabelecido pelo juízo singular multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), consigno que a decisão recorrida encontra-se dentro dos parâmetros que vêm sendo observados pelos Tribunais Superiores, sem que isso implique em prejuízo demasiado ao agravante, haja vista que o arbitramento de multa visa coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário e, ainda, que o valor da multa fixado no juízo de origem, baseou-se, para tanto, na capacidade das partes envolvidas, mostrando-se razoável e proporcional a situação em análise.

Nessa esteira é o entendimento do o STJ, a saber:
“
A
função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente”.
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26.04.2017, DJe 22.06.2017).

Isto posto, não observo a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência à ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, nos termos do voto da relatora.